Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Descumprimento de condições do regime aberto. Preclusão. Unificação das penas. Regime de cumprimento.

1 – Não é possível, em execução penal, reexaminar decisão preclusa que desconsiderou, do cômputo da pena, período de descumprimento do regime aberto, sem que alegado, como fundamento do pedido, alteração fática ou de direito.

2 - O regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.

3 - Agravo não provido.